Tribunal: TJDFT
Processo: 0725608-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725608-84.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTETNÇA COLETIVA requerida por IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV: “Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV em desfavor do BANCO DO BRASIL relativa à decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal e Sociedade Rural Brasileira, na Justiça Federal do Distrito Federal contra o Banco do Brasil S.A., na qual o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. A parte autora pretende a liquidação da cédula 88/00223-3. Citado, o réu apresentou contestação no id 134750566, cujas preliminares foram enfrentadas na decisão id 136734834, que, por sua vez, determinou a realização de prova pericial. Elaborado o laudo pericial id 150829437, o autor concordou com a conclusão do expert, ao passo que o réu apresentou a impugnação id 151702115. Sobreveio nova manifestação do perito no id 142652720, seguida de novas manifestações das partes. É o breve relatório. Fundamento e decido. A presente liquidação tem por escopo a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). O laudo pericial id 150829437 apurou como valor devido o importe de R$ 52.446,05 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinco centavos). Da impugnação do requerido O banco requerido afirma que, ao invés de considerar o saldo base de março/1990 e respectiva correção monetária debitada em abril/1990, o Perito apurou a controversa através da evolução da operação no 88/00223-3, evidenciando diferenças incorretas nas datas das amortizações, de modo que o requerente faz jus à restituição da diferença apurada tão somente na data base de abril/1990, bem como afirma ainda que o termo inicial dos juros de mora não deve ser a data da citação na fase de conhecimento. No que tange à metodologia de cálculo utilizada pelo perito, razão não assiste ao requerido. Conforme esclarecido pelo perito, as cobranças (amortizações) realizadas pelo Banco ocorreram em datas diferentes, antes de abril de 1990 (1a parcela de amortização) e após abril de 1990 (2a, 3a, 4a e 5a parcelas), essas últimas foram atingidas pelo índice em abril de 84,32%, de maneira que a presente liquidação deve observar débitos (pagamentos/amortizações) e não o saldo devedor em abril de 1990. Com relação à correção monetária, a sua incidência deve ocorrer sobre cada um dos pagamentos, sob pena de não se observar os limites do dispositivo da sentença proferida na ACP. Com efeito, cabe reiterar que o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. (grifei) Por fim, a jurisprudência deste Eg. Tribunal e do STJ consolidou-se no sentido de o termo inicial dos juros de mora ser a data da citação na fase de conhecimento. Rejeito, portanto, a impugnação do requerido. Conclusão Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial id 150829437, para DECLARAR LIQUIDADO o título e FIXAR como valor devido a quantia de R$ 52.446,05 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinco centavos) pela devolução da diferença expurgada referente à cédula de crédito rural indicadas na inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF. Por conseguinte, DECRETO EXTINTA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Sem condenação em honorários sucumbenciais, pois trata-se de mera fase integrante da sentença. Expeça-se alvará dos honorários periciais, se o caso. Transitada em julgado, em não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.” O Agravante sustenta (i) que “o Superior Tribunal de Justiça entendeu que dar continuidade a cumprimento provisório individual de sentença decorrente da ACP no 94.00.08514-1 implica em inobservância à decisão que deferiu efeito suspensivo aos embargos de divergência no REsp no 1.319.232-DF”; (ii) que, “atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança”; (iii) que, “Quanto aos juros moratórios, este são devidos em razão de a parte Impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte Agravada na presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva” e; (iii) que, “considerando que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva deve-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal”. Conclui pela “INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL” ou pelo “EXCESSO DE EXECUÇÃO PRESENTE NO LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para extinguir o processo sem resolução do mérito ou para determinar que os juros de mora incidam desde a citação no cumprimento de sentença e a correção monetária obedeça à “Tabela da Justiça Federal”. Preparo recolhido (ID 48381414). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque não subsiste fundamento para a suspensão de liquidação provisória de sentença lastreada no acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF depois da revogação do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário contra ele interposto e da remoção da suspensão ordenada no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, nos termos dos artigos 512, 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. Segundo, porque a preclusão máxima operada pela coisa julgada impede que se reabra, na etapa de liquidação de sentença, discussão sobre o índice de correção monetária do financiamento rural expressamente definido na sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 505 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. É de se acrescentar que, segundo vetor jurisprudencial desta Corte de Justiça, “o mero fato ação civil pública ter tramitado perante a Justiça Federal não induz à obrigatoriedade de observância do manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, sobretudo se o dispositivo optou por não delimitar índices aplicáveis aos débitos judiciais” (AGI 0713084-55.2023.8.07.0000, 1a T., rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, PJe 16/6/2023). Terceiro, porque conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator